Tribunal: STF
Processo: AI 537376
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópia da decisão agravada, de traslado imprescindível, nos termos
   do art. 544, § 1º, do C. Pr. Civil.
2. Agravo regimental:
   complementação do traslado: inviabilidade.
A oportunidade para
   instruir o recurso é a de sua interposição, sendo inviável
   considerar documento juntado posteriormente.